Tribunal: STF
Processo: AI 241860
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: EMBARGOS

PROTELATÓRIOS: MULTA: DESERÇÃO. CPC, art. 538, parágrafo único.
          I. - Declarados desertos os terceiros embargos, porque não
 efetivado o depósito
no prazo marcado - multa imposta porque os segundos embargos de
 declaração foram
considerados protelatórios - o agravo regimental não demonstra a
 ilegalidade da decisão,
pretendendo discutir matéria preclusa.
        II. - Embargos manifestamente protelatórios - CPC, art. 538,
 parágrafo único - não
interrompem o prazo para novos recursos. No caso, ademais, os
 terceiros embargos foram
declarados desertos, porque não efetivado o depósito da multa, no
 prazo marcado.
       III. - Agravo regimental não provido.